Tribunal: TJES
Processo: 5000676-75.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-75.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO ITAPEMIRIM S.A.
RECORRIDO: SUSANE SAMPAIO PRETTI
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Prefacialmente,
conforme certidão de ID nº 149335 o presente Recurso Inominado é intempestivo.

Insta salientar, que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º
1
, alterou a Lei nº 9.099/95 no tocante à forma de contagem dos prazos, de 10 dias corridos para úteis.

No caso dos autos, verifico que
a Recorrente foi intimada da sentença por meio do diário da justiça, em
25/01/2019
(ID
146262
), iniciando-se a contagem do prazo em
28
/01/2019. Sendo assim, observo que o dia fatal para interposição do presente recurso seria dia
08/02
/2019. Porém, o recurso foi protocolado em
12
/02/2019, conforme ID
146264
, por meio da assinatura eletrônica da patrona da recorrente, sendo ele, portanto, intempestivo.

Desta forma, a
usente o pressuposto objetivo de admissibilidade
tempestividade
,
NÃO
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto.

CONDENO

à

R
ecorrente ao pagamento de
custas

e
honorários que fixo em
2
0
% (
vinte

por cento) sobre
o valor
da condenação nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________

1
Art. 1º.
A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-A:

"Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis."

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.